Tribunal: TJMT
Processo: 1024497-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1024497-62.2017.8.11.0041.
EMBARGANTE: BANCO SAFRA S. A.
EMBARGADO: ANDERSON HENRIQUE EINLOFT RABER.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram o acordo colacionado no Id. 20255974.
Assim, com fulcro no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO a transação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do CPC e julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração de Id.26178474.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator